Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733694-15.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALVO BEZERRA PEREIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALVO BEZERRA PEREIRA FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700497-43.2020.8.07.0020, promovida pelo BANCO BRADESCO S. A. em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 106038014), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora efetuada em conta poupança de titularidade do executado, sob o fundamento de que a movimentação da conta é compatível com o uso dado por correntista de modo a não restar demonstrada a impenhorabilidade da quantia. No Agravo de Instrumento interposto, o executado argumenta que a conta sobre a qual foi feita a constrição é conta poupança, onde guarda uma pequena quantia para emergências (alimentação, consultas médicas e compra de medicamentos) e que os valores ali depositados constituem quantia impenhorável, por força da norma inserta no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. Aduz que o mencionado dispositivo legal busca preservar a dignidade da pessoa humana, evitando que a execução acarrete prejuízo à subsistência do devedor. Obtempera que a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do diploma processual civil não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, mas alcança a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. O agravante, ao final, afirma que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o desbloqueio da penhora da conta poupança de sua titularidade. No mérito, requer a desconstituição da penhora online e a liberação do valor correspondente por se tratar de recursos mantidos em conta poupança. Sem preparo tendo em vista a gratuidade de justiça concedida sob o ID 106038014. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. A Execução de Título Extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título extrajudicial constituído em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento no 700/7391677, no importe de R$ 128.198,59 (cento e vinte e oito mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), valor de 12/04/2019. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora da conta poupança em nome do agravante para fins de satisfação da obrigação objeto da Execução de Título Extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Não obstante o disposto no normativo citado, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança nos casos em que restar configurado o desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não goza da proteção legal. Assim, trago à colação precedentes deste e. Tribunal, nos quais a questão já foi exaustivamente examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento, se ainda não houver sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta poupança decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora e os extratos bancários demonstram intensa movimentação na referida conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267837, 07091405020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira seja capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso. Do teor dos arestos cotejados, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que configurada a natureza de conta corrente a partir da observação de movimentações bancárias. Na hipótese em apreço, houve a penhora de R$ 7.005,85 (sete mil e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ID 98620299, na conta bancária do agravante, junto ao Banco de Brasília. Com efeito, da análise do extrato bancário (ID 103108662), verifica-se que, apesar de a conta possuir a nomenclatura de poupança, foram realizadas várias movimentações diárias, como saques, depósitos, pagamentos de compras com cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade e conferindo a ela a natureza de conta corrente. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de desbloquear a quantia penhorada para garantia do débito exequendo. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o desbloqueio da penhora efetuada em conta bancária do agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 18:20:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora